Tribunal: CARF
Processo: 12326.007116/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.007116/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BRUNA ARAUJO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações contidas na declaração é do contribuinte.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.007116/2010-66
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.908 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007116/2010-66

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 5/9), na qual cobra-se o total do crédito
tributário no valor de R$13.113,79 atualizado até 30/09/2010:
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora:
- Empresa Municipal de Vigilância - Valor: R$ 11.874,60. IRRF: R$0,00. CPF:
077.033.837-90;
- Comando do Exército - Valor: R$ 14.336,91. IRRF: R$23,63. CPF: 486.867.047-15;
- Instituto Nacional do Seguro Social - Valor: R$ 7.613,49. IRRF: R$0,00. CPF:
605.537.907-49;
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 5/9.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 2) tempestiva, alegando em
breve síntese que trata-se de erro de preenchimento da declaração pois não possui
dependentes.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento
b) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
c) possibilidade de retificação da declaração, por meio da revisão de oficio do art.
149 do CTN;
d) os valores informados como omitidos eram inferiores R$ 16.473,72 não
configurando obrigatoriedade na apresentação da declaração anual
É o relatório.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.908 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007116/2010-66

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre rendimentos pagos aos dependentes incluídos pelo recorrente
em sua declaração de ajuste.
Em seu recurso voluntário, o recorrente reitera os termos da impugnação,
requerendo a exclusão do dependente, aduzindo que teria preenchido sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) de forma errônea.
De início, esclareço que as normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas
físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação ocorridos no ano-
calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste anual.
No tocante ao pleito para exclusão dos dependentes, que se configura num pedido
de retificação da declaração, esclareço que só poderia ser acatado antes de iniciado o
procedimento fiscal. Uma vez intimado da NL, o contribuinte já não poderia solicitar retificações
vinculadas às infrações apuradas.
Como salientado na decisão, os dependentes informados preenchiam as condições
para figurarem como dependentes (cônjuge/companheiro e seus genitores) e não apresentaram
declaração em separado, inexistindo indício de cometimento de erro nessa inclusão.
Mantido os dependentes e à luz da legislação citada na notificação de lançamento,
os contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste, ainda que fiquem abaixo do limite de isenção se
considerados individualmente.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no ano de 2008 era de R$ 1.655,88.
Uma vez que o contribuinte indicou seu cônjuge/companheiro e seus genitores
como dependentes na declaração de ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de
R$ 4.967,64 - deveria ter incluído na referida declaração os rendimentos recebidos por eles, no
valor total de R$ 33.825,00. Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos,
revelando-se correta a exigência do imposto suplementar.
Importante frisar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, parágrafo único). Assim, constatada a infração à legislação tributária, a autoridade fiscal
não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da exigência. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal
do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos
estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.908 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007116/2010-66

Da Solicitação de Retificação da Declaração – de ofício
No que tange ainda ao pleito de retificação de declaração de ofício, nos termos do
art. 149 do CTN, conclui-se da leitura integrada dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de
19721 que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento, em 1a Instância, cabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Decreto n° 70.723/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Tal conclusão é corroborada pelo artigo 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, que dispõe expressamente
que:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.908 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007116/2010-66

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe proviemento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 52
DF CARF MF
Original